Tribunal: STF
Processo: RHC 86085
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   ALEGADA OFENSA À AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE
   OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ARTS. 619 E 620 DO CPP.
   EMBARGOS DESPROVIDOS.
Não há nenhuma obscuridade, contradição ou
   omissão a reparar. Alegação de ofensa à ampla defesa que foi
   regular e expressamente rechaçada pelo acórdão unânime da
   Primeira Turma deste Supremo Tribunal. Manifesto propósito
   infringente dos presentes embargos. Falta de demonstração dos
   requisitos exigidos pelos arts. 619 e 620 do CPP. Inexistência de
   elemento novo a justificar o reexame da matéria.
Embargos
   desprovidos.